Tribunal: STF
Processo: MS 37570
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado pelo Desembargador do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região contra ato do Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Procedimento de Controle Administrativo nº 0008439-29.2020.2.00.000.
    Na peça inicial, a parte impetrante expõe o seguinte contexto fático (fls. 1/4):
    O impetrante é Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região desde 2006 e, em sessão administrativa realizada no dia 1º/10/2020, foi declarado eleito seu Presidente para o biênio 2020/2022.
    E isto porque a outra concorrente, no pleito de segundo turno não alcançou o quórum de eleição fixado publicamente no início da sessão, decidindo-se o impasse em favor do impetrante pelo critério de antiguidade, nos exatos termos dos arts. 14 e 18 do Regimento Interno da Corte Regional.
    O ato administrativo retratado na ata da sessão do Tribunal Pleno acima referida (documento em anexo) foi invalidado no PCA 0008439-29.2020.2.00.000 por decisão do Conselho Nacional de Justiça de 1º/12/2020, sendo essa decisão o ato coator violador do direito líquido e certo do impetrante. Registre-se que a liminar pretendida pela autora foi indeferida pela relatora (vide documento em anexo) que, no mérito, foi vencida no âmbito do Colegiado.
    Excedendo suas funções, o CNJ ao substituir a vontade coletiva do E. TRT da 15ª Região, violando sua competência privativa e autonomia administrativa insculpida no art. 96, I da Constituição, atuou como Corte Constitucional.
    Tal decisão tolheu direitos do magistrado impetrante, o qual se viu, às vésperas da posse prevista para 9/12/2020, privado de qualquer papel administrativo e alguns na seara judiciária no âmbito daquela Corte Trabalhista.
    (...)
    No pleno exercício de tal autonomia, no tema da eleição dos seus dirigentes, os §§ 3º e 4º do art. 14 do Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que estabelecem:
    §3º Será considerado eleito o Desembargador que obtiver a maioria dos votos dos membros efetivos do Tribunal Pleno, respeitado o quórum previsto no art. 18. 
    § 4º No caso de empate ou não atingindo nenhum dos candidatos o quórum previsto no parágrafo anterior, proceder-se-á a novo escrutínio. Persistindo o impasse eleitoral, será considerado eleito o Desembargador mais antigo.
    Nesse particular, na sessão de eleição do Tribunal Pleno houve deliberação prévia quanto à interpretação do Regimento Interno e quanto ao procedimento a ser seguido, sendo explicitado expressamente qual seria o quórum para que se considerasse eleito o Desembargador nos termos do §3º do art. 14 do Regimento Interno, qual seja, 29 votos.
    Em relação a tal deliberação prévia, frise-se, não houve nenhuma insurgência ou questão de ordem. Assim, o Tribunal Pleno decidiu, à unanimidade, consoante competência privativa que lhe é acometida, sem nenhuma objeção, sobre o quórum de 29 votos necessários para que se considerasse eleito o Desembargador, aplicável, de resto, a todos os cargos objeto do sufrágio.
    Referida decisão, em respeito ao art. 96, I, da Constituição Federal, não poderia ter sido alterada por decisão superveniente, nem mesmo do Conselho Nacional de Justiça, pois implicaria mitigar a competência privativa e a autonomia administrativa dos tribunais nessa matéria.
    Na sequência, sustenta que os efeitos correlatos da ADI 3.504. Em recente decisão, cuja Ata de Julgamento foi publicada em 23/09/2020 no DJE, o Supremo Tribunal Federal, analisando matéria correlata ao Regimento Interno do próprio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, especialmente quanto à escolha de seus dirigentes, tratou de questão afeita àqueles que porventura podem concorrer ao pleito e assentou entendimento quanto à autonomia plena dos Tribunais nessa seara. Aliás, o Plenário dessa Corte reconheceu que o art. 102 da LOMAN, cuja aplicação é fundamento basilar da irresignação da requerente (citado cinco vezes na peça de ingresso), não foi recepcionado pela Constituição Federal. (fl. 5). 
    Alega que a referida decisão plenária efetuou verdadeira interpretação autêntica do próprio Regimento Interno, ou seja, estabeleceu quais os parâmetros e critérios aplicáveis ao procedimento eleitoral, fixando o efetivo alcance e sentido das normas a partir dos limites semânticos do texto regimental (fl. 7).
    Registra que a interpretação e procedimento do Tribunal Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que foi afastada pelo Conselho Nacional de Justiça, ferindo a autonomia administrativa do Regional, não é nova nem casuística, tendo se repetido nos últimos anos em todas as vezes em que a composição apresentou número ímpar, revelando nitidamente a natureza jurídica de prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público (fl. 8).
    Acrescenta, ainda, que não se discute o conceito de maioria absoluta, definida como o primeiro número inteiro superior à metade, mas evidencia-se, sobremaneira, que o Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região estabeleceu outra espécie de maioria para que se considerasse eleito o Desembargador, qual seja, a maioria qualificada de “metade mais um”, definida como o primeiro número inteiro superior à metade acrescida de um, na forma do quórum fixado no art. 18, em razão da determinação contida no §3º do art. 14, ambos do Regimento Interno. O Tribunal Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, ao estabelecer tal espécie diferenciada de maioria em seu Regimento Interno para que se considere eleito o Desembargador, objetivou nitidamente adotar um parâmetro diferenciado para eleição, uma maioria qualificada pela “metade mais um” (fl. 9).
    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão administrativa do Conselho Nacional de Justiça e, no mérito: a manutenção da decisão unânime do Tribunal Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região que, sem nenhuma objeção, fixou o quórum de 29 votos procedeu às eleições em 1º e 2º escrutínios, onde foi eleito o Desembargador Edmundo Fraga Lopes, cujo resultado também foi proclamado, sem nenhuma objeção (fls. 10/11)
    É o breve relato do necessário. DECIDO.
    Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
    A doutrina e a jurisprudência conceituam direito líquido e certo como aquele que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documentação inequívoca, uma vez que o direito é sempre líquido e certo, pois a caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos que necessitam de comprovação.
    Dessa forma, a impetração do mandado de segurança não pode fundamentar-se em simples conjecturas ou em alegações que dependam de dilação probatória incompatível com o procedimento do mandado de segurança, exigindo-se a pré-constituição das provas em relação às situações fáticas ensejadoras de seu ajuizamento, pois, como ressalta MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, o direito líquido e certo é aquele que, à vista dos documentos produzidos, existe e em favor de quem reclama o mandado, sem dúvida razoável (Curso de Direito Constitucional. 27. Ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 314), corroborado por J. J. OTHON SIDOU, ao afirmar que se o fato é certo, isto é, provável de plano a ilegalidade ou o abuso de poder praticado, aquela e obviamente esse por autoridade pública, há caso para mandado de segurança (Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, mandado de segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 142).
    Não é o que ocorre na presente hipótese, pois não há comprovação de ilegalidade praticada pelo Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Procedimento de Controle Administrativo nº 0008439-29.2020.2.00.000, julgado procedente para proclamar a Desembargadora Ana Amarylis de Oliveira Gulla eleita para dirigir o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região no biênio 2020/2022. 
    Eis a ementa resultante do julgado (doc. 17, fl.2):
    EMENTA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO. ELEIÇÃO DOS NOVOS DIRIGENTES. CRITÉRIO DE CÁLCULO PARA A DEFINIÇÃO DO NÚMERO DE VOTOS EXIGIDOS.
    I – A par da exegese que se extrai do artigo 97 da Constituição Federal, as eleições para os cargos de direção dos diversos Tribunais do País definem-se, como regra, pela formação da maioria absoluta, correspondente ao número inteiro imediatamente superior à metade do total de membros da Corte.
    II – Essa, portanto, é a diretriz a ser seguida, ainda que a previsão regimental faça referência à expressão “metade mais um”. Sendo assim, quando o cômputo da divisão dos membros do Tribunal constituir número inteiro, acrescenta-se mais uma unidade; mas, caso se trate de fração, há de se considerar o número imediatamente superior, como forma de alcançar a maioria absoluta, e não mais do que isso. Nesse sentido, há precedente do Supremo Tribunal Federal.
    III – Procedimento de Controle Administrativo que se julga procedente.
    Seguem reproduzidos os principais fundamentos lançados no voto condutor do julgado, que bem delimitam a questão (doc. 17, fl. 13/17):
    No caso do TRT da 15ª Região, há previsão no Regimento Interno (art. 14, § 3º) de que a eleição para os cargos de direção daquela Corte observará a regra do artigo 18, que exige o quórum de metade mais um de seus membros para deliberação do Tribunal Pleno.
    A discussão cinge-se, portanto, na melhor interpretação da norma naquilo que seria metade mais um, para efeito concreto da caracterização da maioria absoluta necessária à eleição da nova gestão do Tribunal.
    Com efeito, ainda que se busque privilegiar a autonomia administrativa dos Tribunais, há de se garantir, em prol dos princípios da Segurança Jurídica e da Confiança Legítima, que se atribua aos diversos dispositivos regimentais interpretação em conformidade com a melhor exegese da matéria a eles correlata.
    Assim, não se mostra razoável que se conclua que para a escolha dos cargos de direção do TRT-15 se exija quórum para além da formação da maioria absoluta de seus membros, quando a própria Constituição Federal exige, a título de quórum qualificado, apenas aquele parâmetro para fins de declaração de inconstitucionalidade de lei, conforme preceitua o seu artigo 97.
    Nesse contexto, o TRT 15, que conta com 55 (cinquenta e cinco) membros, e tem por metade desse número, a fração 27,5 (vinte e sete vírgula cinco), alcança, indubitavelmente, a maioria absoluta com o voto de 28 Desembargadores.
    Logo, é inconcebível que pela interpretação conferida ao texto do artigo 14, § 3º, c/c o artigo 18 do RITRT-15, se estipule exigência ainda maior , consistente no arredondamento para cima da metade dos membros do Tribunal, mais 1 (um), a traduzir o resultado de 29 Desembargadores. Ou seja: 27,5 + 1 + 0,5 = 29. Ou seja, acréscimo, não apenas de 1 (um), como dita o aludido artigo 18 do RITRT-15, mas de 1,5 (um e meio).
    Acrescente-se que, conquanto haja indicativo de que o quórum de votação, fixado em número de 29 Desembargadores, tenha sido submetido à apreciação de todos os membros do TRT-15, na sessão de eleição ocorrida em 1º/10/2020, não vislumbro a possibilidade de que a mera ausência de objeção formal, naquela oportunidade, possa acarretar legítima alteração da regra estabelecida no Regimento Interno.
    A uma, porque, repito, a norma do artigo 18 do RITRT-15 não admite o acréscimo de 1,5 (um e meio); mas apenas de 1(um), a integrar, segundo a melhor exegese, a maioria absoluta dos membros da Corte, e não mais do que isso;
    A duas, porque, para se chegar ao número de 29, como sendo a metade, mais um, dos membros do TRT-15, seria necessário entender que o Tribunal tivesse 56 Desembargadores, pois é este o dobro de 28, que acrescido de mais uma unidade, chegaria ao referido quantitativo. Contudo, não se verifica a possibilidade de que tenha sido autorizada que a Presidente do TRT-15 ampliasse o número de Desembargadores que integram aquela Corte.
    Em exame de previsão regimental semelhante, observa-se que o TRT-24 estabelece em seu Regimento Interno diferenciação para o quórum qualificado exigido em caso de a metade dos membros do Colegiado resultar em número inteiro, ou fração.
    Assim, dispõe que, conquanto se exija para deliberação do Tribunal Pleno quórum da metade mais um do número de seus Desembargadores (art. 16, § 2º, inciso II), em “apurando-se resultado fracionado, observar- e-á [apenas] o arredondamento para cima”.
    É essa a interpretação que mais se coaduna com o espírito da norma que, ao mencionar metade mais um, nada mais pode pretender alcançar senão a maioria absoluta dos membros do Colegiado para a ELEIÇÃO DA NOVA DIREÇÃO DO TRIBUNAL.
    Logo, adequado é que, quando o resultado da metade do número total dos membros de um determinado Tribunal seja inteiro, a ele se acresça mais uma unidade; e, em caso de fração, apenas haja o arredondamento para o número imediatamente superior.
    (…)
    Desse modo, tendo a Desembargadora Ana Amarylis Vivacqua de Oliveira Gulla recebido 28 (vinte e oito) votos favoráveis no segundo escrutínio, tenho por reconhecida a maioria absoluta necessária à definição da sua eleição para o cargo de Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, a dispensar a aplicação do artigo 14, § 4º, do RITRT-15, quanto à escolha do Desembargador mais antigo.
    Importante ressaltar a regularidade das eleições, tanto em relação ao primeiro como ao segundo escrutínio, em que se caracterizou, por fim, a votação, por maioria absoluta, da referida Desembargadora, nos moldes do que preceitua o artigo 14, § 3º, do Regimento Interno do TRT-15. Logo, apenas a proclamação foi equivocada, daí não haver necessidade de nova eleição, e sim, apenas da correção do resultado proclamado. Por todo o exposto, data a máxima vênia da e. Conselheira Relatora, apresento respeitosa divergência para julgar procedente o procedimento de controle administrativo e proclamar a eleição da Desembargadora ANA AMARYLIS VIVACQUA DE OLIVEIRA GULLA, como Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, para o Biênio 2020/2022, porquanto reconhecida a formação da maioria absoluta do Pleno do TRT- 5 na votação do segundo escrutínio, na forma do artigo 14, § 3º, do Regimento Interno daquela Corte.
    Como se observa, a solução adotada pelo Conselho Nacional de Justiça reflete antiga orientação fixada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 68.419/MA (Pleno, rel. Min. LUIZ GALLOTTI, j. 26.11.1969, DJ 15.05.1970, p. 1.981 e RTJ 53/765), no sentido da inaplicabilidade da regra da “metade mais um” para colegiados ímpares, com a seguinte ementa:
    PROMOÇÃO DO JUIZ MAIS ANTIGO. RECUSA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MAIORIA ABSOLUTA. SUA DEFINIÇÃO, COMO SIGNIFICANDO METADE MAIS UM, SERVE PERFEITAMENTE QUANDO O TOTAL E NUMERO PAR. FORA DAI, TEMOS QUE RECORRER A VERDADEIRA DEFINIÇÃO, A QUAL, COMO ADVERTEM SCIALOJA E OUTROS, DEVE SER ESTA, QUE SERVE, SEJA PAR OU IMPAR O TOTAL: MAIORIA ABSOLUTA E O NUMERO IMEDIATAMENTE SUPERIOR A METADE. ASSIM, MAIORIA ABSOLUTA DE QUINZE SÃO OITO, DO MESMO MODO QUE, DE ONZE (NÚMERO DE JUIZES DO SUPREMO TRIBUNAL), SÃO SEIS, E SOBRE ISSO NÃO SE QUESTIONA NEM SE DUVIDA AQUI. OS VOTOS DOS DESEMBARGADORES, NO CASO, NÃO TÊM QUE SER FUNDAMENTADOS, EM FACE DA NATUREZA DO JULGAMENTO DE QUE SE TRATA. A RECUSA DO IMPETRANTE OCORREU NA VIGENCIA DA CONSTITUIÇÃO DE 1967, QUE, ALÉM DE AUTORIZÁ-LA NO TOCANTE AO JUIZ MAIS ANTIGO EM CASO DE ACESSO AOS TRIBUNAIS DE SEGUNDA INSTÂNCIA, TAMBÉM A PERMITE, PELO VOTO DA MAIORIA ABSOLUTA DOS MEMBROS DO TRIBUNAL, NO CASO DE PROMOÇÃO DE UMA ENTRANCIA PARA OUTRA (ART. 136, II, B). SEGURANÇA BEM DENEGADA. (grifei)
    Exatamente nessa linha, já salientei, no âmbito doutrinário, que a fórmula da “metade mais um” para a apuração da maioria absoluta em deliberações colegiadas não se adequa, no aspecto fático e no atendimento do princípio majoritário, a colégios de votação (e, aqui, eleitorais) em número ímpar. 
    Assim me manifestei a respeito da questão, tratando da regra da maioria simples e da maioria absoluta nas votações parlamentares, previstas no art. 47 da Constituição Federal, afirmando que:
    “Maioria absoluta corresponde ao primeiro número inteiro subsequente à divisão dos membros da Casa por dois.
    Por exemplo, a maioria absoluta dos membros do Senado Federal sempre será de 41 (quarenta e um) Senadores da República, pois a divisão dos membros da Casa (81) por dois corresponde a 40,5, sendo o primeiro número inteiro subsequente o número de 41 Senadores da República.
    Ressalte-se a imprecisão da definição de maioria absoluta como “metade mais um” dos membros da Casa, pois essa definição somente servirá para os Órgãos que possuam composição par. Assim, se a Casa Legislativa possuir 94 parlamentares, como por exemplo a Assembleia Legislativa de São Paulo, a definição terá aplicabilidade, pois resultará em 48 parlamentares. Diferentemente, porém, a definição de “metade mais um” não servirá para as Casas com número ímpar de membros, como, por exemplo, a Câmara (513 Deputados) e o Senado (81 Senadores), pois chegaremos ao resultado de 257,5 e 41,5 parlamentares, respectivamente.” (Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional. 9ª ed, São Paulo: Atlas, p. 1.009/1.010):
    A solução dada pelo ato de controle administrativo tem por objeto tão somente a interpretação dada pelo Tribunal ao próprio regimento que, por certo e como decidido, não pode ferir o princípio majoritário na eleição, seja para reduzir o quórum de eleição, seja para elevá-lo, afastando-se do conceito material de maioria .
    Não se vê no ato de controle administrativo questionado ofensa à autonomia administrativa dos Tribunais, bem como para regular e escolha de seus dirigentes (arts. 96, I, a e 99, CF), não se aplicando ao caso concreto o paradigma fixado na ADI 3.976. 
    O que se decidiu na ADI 3.976 não diz respeito à questão aqui colocada, pois a construção de uma interpretação regimental da regra da maioria absoluta não pode desconsiderar conceitos comuns de ordem objetiva aplicáveis a tal conceito, além da necessidade contínua de atendimento ao princípio majoritário nas eleições aos órgãos de direção dos Tribunais. Não se está, assim, questionando o direito dos Tribunais se autorregularem nos termos da Constituição, mas sim a interpretação equivocada dada à própria regra regimental.
    Não houve, aqui, afastamento de regra regimental do Tribunal, mas apenas reconheceu-se a ilegalidade da interpretação concreta dada a uma determinada norma interna (art. 14, § 3º, RITRT da 15ª Região), sem sua alteração ou afastamento do poder dado aos Tribunais se autorregularem administrativamente. Reconheceu o ato contra o qual se impetra o presente writ a ocorrência de desrespeito à própria regra interna previamente estabelecida, o que permite o controle de legalidade do ato pelo órgão constitucionalmente competente. 
    Assim, se a escolha dos dirigentes dos Tribunais deve ser garantida a seus integrantes, nos termos de seus regimentos internos, tem-se a necessidade de observância, pelo mesmo processo de votação e escolha de seus dirigentes, do princípio geral majoritário qualificado, eis que fixado na norma interna a partir de princípios de ordem constitucional. Aplicar-se a norma interna de forma a afastar o candidato mais votado e que tenha atingido a maioria qualificada por ela própria indicada, por força de uma interpretação autêntica do que seria o conceito geral de maioria absoluta em caso de colégios eleitorais ímpares, é desconsiderar a própria eficácia da autonomia administrativa dos Tribunais, sujeita, sempre, ao princípio da legalidade (art. 37, CF).
    Por conclusão, tem-se que tal interpretação se sujeita, também, ao controle de legalidade pelo Conselho Nacional de Justiça.
    E nem se diga pela não aplicação ao caso do comando do art. 102 da LOMAN, já que o objeto de questionamento é a interpretação dada à própria regra do § 4º, do art. 14 e do art. 18 do Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, a indicar, no segundo escrutínio, a eleição do candidato de maior antiguidade em caso de persistência do “impasse eleitoral”, ou seja, nenhum dos candidatos atingir a maioria absoluta de votos dos Desembargadores efetivos do Tribunal Pleno (art. 14, § 3º, RITRT 15ª Região). 
    Da mesma forma, não há como se reconhecer um direito adquirido à manutenção da interpretação administrativa feita em eleições anteriores pelo mesmo Tribunal, a impedir a revisão administrativa do ato atual.
    A reiteração de decisão administrativas passadas, na fixação do quórum de eleição para os cargos diretivos do respectivo Tribunal não impede o conhecimento inicial da questão, dado o questionamento apresentado pela candidata que entendeu pela ilegalidade da formulação do critério de eleição somente neste momento. 
    Inexiste direito adquirido ou líquido e certo a uma situação jurídica entendida por ilícita em controle administrativo posterior, emitido em ato autônomo e desvinculado dos anteriores, no qual se expressou a orientação administrativa ora questionada. 
    No mais, tratando-se de novo processo eleitoral, submetido a regras próprias do momento do escrutínio e à observação de realidades fáticas, como o número total de Desembargadores do colégio eleitoral e a existência de quórum de instalação e eleição, permite-se o conhecimento da questão afeta à última eleição realizada. 
    E por não se tratar de mera revisão da interpretação legítima dada pelo Órgão Especial ao regimento do Tribunal do qual se origina, conduta afastada pela garantia do autogoverno dos Tribunais (art. 96, I, a, CF), mas de verificação da inconstitucionalidade e ilegalidade da interpretação feita pelo Tribunal, por significar afastamento da regra majoritária fixada no próprio regimento interno, é que se há de reconhecer a competência do Conselho Nacional de Justiça para conhecimento da questão. 
    Por isto o argumento da incidência do art. 24 da LINDB, a impedir que o Conselho Nacional de Justiça revise posição administrativa adotada pelo TRT da 15ª Região em eleições anteriores, bem como a posterior eleição havida para o Órgão Especial, não pode ser acolhido para reconhecer o direito líquido e certo defendido pelo impetrante.
    O que se impede ou se quer evitar, pela norma indicada, é a revisão judicial ou administrativa de atos que “cuja produção já se houve completado”, o que não ocorre no caso concreto, dada a inexistência de posse do impetrante. Não há, assim, pelo ato do Conselho Nacional de Justiça uma anulação de ato que já tenha produzido seus efeitos externos, mas correção administrativa anterior aos efeitos finais do ato objeto do controle administrativo. 
    Nem se fala numa alteração de orientação geral, dado que a realização de eleição se sujeita às normas eficazes para cada ato particular. Assim, o posicionamento do Tribunal Pleno havido em eleições anteriores não vincula o controle administrativo da eleição atual, não havendo um direito adquirido à manutenção da interpretação do regimento feita em processos eleitorais anteriores. Mormente se, como no caso, reconhece-se sua ilegalidade. 
    De maneira nenhuma a defesa da segurança jurídica (art. 30, LINDB) e da impossibilidade de revisão de atos administrativos com efeitos concluídos (art. 24, LINDB) podem impedir o controle da legalidade e da constitucionalidade de atos atuais. A segurança jurídica como característica dos atos administrativos a ser sempre perseguida, não tem um valor absoluto, havendo de se harmonizar com o princípio da legalidade e outros particulares aplicados a situações jurídicas concretas, como o da vontade majoritária, no caso de eleição para órgãos diretivos de natureza pública e privada.
    Também não há de se reconhecer ofensa a direito líquido e certo por conta da decisão objeto deste mandamus pelo fato do impetrante, impedido à assunção do cargo de Presidente do Tribunal, ver-se alijado da disputa aos demais cargos diretivos com eleição na mesma data, pois o objeto do presente mandado de segurança limita-se à análise da legalidade do ato de revisão da proclamação do resultado da eleição tão somente para o cargo de Presidente. 
    Não se inclui, na apreciação do Conselho Nacional de Justiça, questão atinente aos efeitos de eventual anulação da proclamação do resultado em relação aos demais cargos, fazendo com que a apreciação da questão extrapole os limites de cognição do presente mandamus. Veja-se, como já dito, que o objeto do presente mandado de segurança é limitado à decisão administrativa que apreciou a legalidade da aferição do quórum e eleição e da proclamação do resultado à eleição ao cargo de Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, não abrangendo, de forma alguma, os demais cargos diretivos.
    Daí que considerações a respeito de uma possível participação na concorrência aos demais cargos, por caracterizem direito em potência, que poderia ou não ocorrer caso reconhecido, desde o início, a eleição da requerente do Procedimento de Controle Administrativo, não configuram direito líquido e certo a amparar o acolhimento do writ. 
    O mesmo se diga quanto ao fato de o impetrante não ter se candidatado à eleição do Órgão Especial do Tribunal em questão, em data posterior ao resultado da eleição ora impugnado, dado que não se está diante de ofensa a direito líquido e certo pelo controle administrativo havido de ato administrativo distinto e autônomo. Veja-se que à data da realização de eleição para o Órgão Especial, já se havia instaurado o Procedimento de Controle Administrativo 0008439-29.2020.2.00.0000, inclusive com informações prestadas pela Desembargadora Presidente do Tribunal, o que permitiria ao impetrante tomar as providências que entendesse necessárias para garantir sua participação na eleição ao Órgão Especial, considerando o questionamento do resultado da eleição.
    Portanto, o presente Mandado de Segurança trata de hipótese em que a situação fática não fez surgir direito inquestionável, como necessário para a concessão da ordem (MS 21.865/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 1º/12/2006), não sendo, portanto, cabível a concessão da ordem, pois, em lição do saudoso Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, o mandado de segurança é instrumento adequado à proteção do direito, desde que presentes os seus pressupostos, notadamente o direito líquido e certo, que ocorre quando a regra jurídica incidente sobre fatos incontestáveis configurar um direito da parte (RMS 10.208/SP, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, STJ, 4ª Turma, DJ de 12/4/1999).
    Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pelo impetrante e consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é, portanto, inviável o presente mandado de segurança, pois, como ressaltado pelo Ministro CELSO DE MELLO, a noção de direito líquido e certo, para efeito de impetração de mandado de segurança, ajusta-se, em seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de fato incontestável, vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca (MS 21.865/RJ).
    Diante do exposto, com base no art. 205, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DENEGO A SEGURANÇA.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de dezembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente